Tribunal: TJMT
Processo: 1010841-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010841-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Termo de Adesão da LC 110/2001]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EVERSON SOARES DO PRADO - CPF: 616.104.961-91 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar parcial provimento ao recurso interposto. Colhe-se que entre os contratos celebrados entre 2020 e 2021, quando tinha vigência a LC 600/17 era impositivo que se observasse o prazo de 12 meses entre as contratações (art. 18, III), o que não restou cumprido. Lado outro, quanto aos anos de 22 e 23 já tinha vigência a LC 719/22 que alterou referido prazo para 40 dias (art. 18, IV), de modo que quanto a esse período não se configura nulidade. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuamento dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

A validade dos contratos temporários, firmados com base em lei específica e mediante processo seletivo,
afasta o direito ao recolhimento de FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS), referente ao período efetivamente trabalhado de 2020 a 2024, não prescrito, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito
, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O Recorrente alega em suas razões recursais ausência de nulidade das contratações, bem como que o recorrido não faz jus ao FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, verifica-se que a recorrida
manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor, no período de 2012 a 2023.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

No caso dos autos, verifica-se que no período imprescrito (2020 a 2023),
cada contratação da parte autora decorreu de sua aprovação em processo seletivo específico. Não se trata, portanto, de meras prorrogações de um mesmo contrato, mas de novas contratações decorrentes de processos seletivos distintos, o que afasta a caracterização do desvirtuamento (id. 297298886).

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na celebração dos contratos temporários, uma vez que as prorrogações respeitaram o limite legal estabelecido. Por conseguinte, a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTÍNUO OU NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor temporário contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, com fundamento na legalidade das contratações realizadas por tempo determinado.

Fato relevante. O autor celebrou contratos temporários em exercícios letivos diversos, com interstícios entre os vínculos, mediante aprovação em diferentes processos seletivos.

As decisões anteriores. Sentença reconheceu a legalidade formal das contratações e afastou o direito ao FGTS por ausência de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se contratações temporárias descontínuas, celebradas com base no art. 37, IX, da CF/1988, por meio de processos seletivos distintos, ensejam vínculo único e direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contratações observaram os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e foram precedidas de seleção pública, sem continuidade contratual nem prorrogações irregulares.

4. A ausência de vício de origem afasta a incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, cuja aplicação pressupõe a nulidade do vínculo.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos Temas 612 e 916 pela inaplicabilidade do regime celetista a vínculos administrativos temporários válidos.

6. Não se configura desvirtuamento da contratação excepcional nem substituição permanente de pessoal efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. A contratação temporária de professores, por meio de processos seletivos distintos e sem continuidade contratual, não configura vínculo único nem autoriza o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 2. A validade do vínculo afasta a incidência da norma celetista e observa os limites do art. 37, IX, da CF/1988.”

(N.U 1006348-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE ABRANGE PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO. PEDIDOS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PARCIAL DO FEITO. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FGTS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que homologou acordo entre as partes, referente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. A parte recorrente pleiteia o prosseguimento do feito quanto aos pedidos de nulidade dos contratos temporários e ao pagamento de FGTS relativos ao vínculo mantido com o Estado de Mato Grosso como professora entre 2017 e 2023, não abrangidos pelo acordo homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do acordo parcial autoriza a extinção total do processo, sem apreciação dos pedidos não abrangidos pela transação; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de FGTS diante da validade das contratações temporárias com base em processos seletivos sucessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A homologação judicial de acordo gera efeitos limitados aos termos expressamente pactuados entre as partes, não autorizando a extinção do feito quanto a pedidos não incluídos na transação, sob pena de afronta à autonomia das pretensões deduzidas e à economia processual.

4.

A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento do processo em relação aos pedidos remanescentes, quando o acordo for parcial, em observância aos princípios da instrumentalidade e da tutela jurisdicional adequada.

5.

As contratações da autora respeitaram os requisitos legais previstos na LC/MT no 600/2017 e suas alterações (LCs no 719/2022 e no 755/2023), sendo formalizadas após sua aprovação em diversos processos seletivos simplificados.

6.

A validade dos contratos temporários, firmados com base em lei específica e mediante processo seletivo, afasta a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 191 da repercussão geral, que trata do FGTS em contratações nulas por ausência de concurso público, razão pela qual não é devido o pagamento do fundo neste caso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Improcedência do pedido de nulidade contratual e pagamento de FGTS.

(N.U 1077716-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por contratada temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, formulado com base na alegação de desvirtuamento da contratação temporária decorrente da prestação de serviços à rede estadual de ensino nos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora pela Administração Pública, em anos alternados, configura vínculo contínuo ou sucessivo a justificar o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90, à luz da jurisprudência firmada no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de vínculo contratual no ano de 2021 afasta a continuidade exigida para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

4.

A participação da autora em processos seletivos distintos (Editais 008/2021 e 018/2023) confirma a inexistência de prorrogação automática ou renovação sucessiva dos contratos.

5.

O Tema 551 do STF apenas admite o pagamento de verbas próprias do regime efetivo em hipóteses de sucessivas e reiteradas contratações pela Administração Pública, o que não se verifica no caso.

6.

A ausência de vínculo contínuo ou fraudulento inviabiliza o reconhecimento de direito ao recolhimento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de vínculo contínuo ou de sucessivas contratações temporárias, com participação do contratado em processos seletivos distintos, afasta o direito ao recolhimento de FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

2.

O Tema 551 do STF não se aplica a hipóteses de contratações temporárias descontínuas e regularmente precedidas de processo seletivo.

(N.U 1039209-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025